Tribunal: TJBA
Processo: 0532153-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0532153-26.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: GEO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DE NORMAS SUSPENSIVAS NÃO COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívida líquida prevista em contrato de abertura de crédito (art. 206, §5º, I, do CC) somente se interrompe com a efetiva citação válida do devedor (art. 240, §2º, do CPC). 2. A mera propositura da ação e o despacho citatório não são suficientes para interromper o prazo, se não houver diligência eficaz da parte autora para viabilizar a citação. 3. Alegações de suspensão legal do prazo prescricional com base em legislação específica (Leis nºs 12.844/13, 13.001/14, 13.340/16, entre outras) demandam prova inequívoca do enquadramento do débito na hipótese normativa, ônus que incumbe ao autor (CPC, art. 373, I). 4. Ausente demonstração de que a dívida objeto da cobrança seria alcançada pelas normas de suspensão, e diante do decurso do prazo quinquenal sem citação válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0532153-26.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada GEO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .